Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE COMETIDO CONTRA IDOSA POR MEIO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL ANTERIOR À DENÚNCIA. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de trinta e oito crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, sustenta a ocorrência de furto de uso e invoca a restituição parcial de valores para fins de redução da pena com base no art. 16 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos que afastem a configuração do dolo na conduta do acusado; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da tese de furto de uso; e (iii) definir se a restituição parcial de valores antes do recebimento da denúncia autoriza o reconhecimento do arrependimento posterior com consequente redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na prática de furto qualificado mediante fraude se configura pela reiteração de condutas não autorizadas que demonstram intenção definitiva de apropriação.
4. A tese de furto de uso não se aplica quando há múltiplas subtrações praticadas de forma sistemática e com ausência de devolução espontânea.
5. A restituição parcial do montante total subtraído, realizada antes do recebimento da denúncia e sem coação judicial, demonstra esforço voluntário e compatível com as condições econômicas do apelante, autorizando a aplicação do arrependimento posterior (art. 16 do CP) e a consequente redução da pena, na fração mínima de 1/3 (um terço).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16, 33, § 2o, "b", 44, 77, 155, § 4o-B e § 4o-C, II. Código de Processo Penal, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 165312, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14.04.2020, DJe 13.05.2020; TJDFT, Acórdão 1986821, 0704360-13.2024.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1252730, 0007225-03.2017.8.07.0003, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 28.05.2020, DJe 09.06.2020.